Tribunal: STF
Processo: HC 236621
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementado (AgRg no AREsp 2003042/SP - eDOC 30):



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REGIMENTAL INTERPOSTO APÓS O PRAZO DE CINCO DIAS PREVISTO NO ART. 39 DA LEI N. 8.038/1990 E NO ART. 258, CAPUT, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INTEMPESTIVIDADE. 1. Nos termos dos arts. 258, caput, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, 39 da Lei n. 8.038/1990 e 798, caput e § 3º, do Código de Processo Penal, é intempestivo o agravo regimental interposto fora do prazo de 5 dias corridos. 2. No caso dos autos, a decisão ora agravada foi publicada no dia 12/11/2021 (sexta-feira), e o presente recurso foi interposto em 24/11/2021 (quarta-feira), quando já havia escoado o prazo legal de 5 dias para a sua interposição. 3. Agravo regimental do qual não se conhece.



    Busca-se a concessão da ordem para reformar o acórdão e as decisões monocráticas proferidas nos autos do ARESP 2003042 e reformar a sentença de pronúncia, por ausência de prova substancialmente nova, e restabelecer a decisão de impronúncia.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto.



    De início, observo que o Relator do Agravo em Recurso Especial não conheceu do Agravo Regimental por te sido interposto de forma intempestiva.



    Nesse contexto, ressalto que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus destinado ao reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA PELO STF. INADMISSÃO DE RECURSO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior (vg. HC 111.324, de que fui Redator para o acórdão; HC 109.156, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 115.357-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 2. […]” (RHC 138.371 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 07.11.2017, grifei)



    “Habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas praticado nas imediações de estabelecimento prisional (art. 33 c/c o art. 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06). Insurgência contra os pressupostos de admissibilidade do recurso interposto perante o Superior Tribunal de Justiça. Inadmissibilidade de discussão na via do habeas corpus. Precedentes. Afastamento da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da Lei de drogas. Impossibilidade. Constatação de comercialização de drogas nas imediações de estabelecimento prisional. Motivo hábil que autoriza a incidência da causa de aumento da pena. Irrelevância de o agente infrator visar os frequentadores daquele local. Precedentes. Ordem denegada. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está sedimentada na impossibilidade do uso do habeas corpus para se reexaminarem os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. 2. […]” (HC 138.944, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 21.03.2017, grifei)



    Ademais, as ilegalidade inerentes à sentença de pronúncia não foram previamente examinadas pela Corte Superior, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



     



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21.10.2016).



     “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04.10.2016).



     



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 17 de janeiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente